Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Comprovada a necessidade de internação compulsória da dependente química, constitui-se em dever - e, portanto, responsabilidade - do Estado “in abstrato”, através de seus entes federativos, a disponibilização do tratamento adequado, considerando-se a importância da proteção à vida e à saúde (art. 196, CF).
2. Os documentos juntados aos autos demonstram que a paciente frequenta o serviço do CAPS, tendo seu quadro mental se agravado e sua saúde sido seriamente comprometida com uso abusivo de álcool e drogas ao longo de anos.
3. Remessa NECESSÁRIA conhecida e desprovida. Sentença mantida.